Tribunal: TJSP
Processo: 0005489-24.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005489-24.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante ANDRE
LUIZ AMARAL DE PAULA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, deram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005489-24.2020.8.26.0032 -Voto no 50.065
2
Voto no 50.065
Agravo em Execução no 0005489-24.2020.8.26.0032
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de ARAÇATUBA - 1a Vara das Execuções Criminais
Agravante: ANDRE LUIZ AMARAL DE PAULA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Andre Luiz Amaral de Paula interpôs o
presente agravo (fls. 1-7) contra decisão do Juízo da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba (fls. 64-65), que
reconheceu como falta grave a conduta do agravante, consistente na
posse de aparelho celular enquanto cumpria pena na unidade
prisional e, como consequência, declarou a perda de um terço dos
dias remidos anteriormente; a regressão ao regime fechado e a
atualização do cálculo. Inconformado, alega, preliminarmente, a
nulidade da decisão, por ausência da oitiva judicial do sentenciado,
alegando a necessidade desta, em razão da possibilidade de regressão
ao regime fechado. No mérito, pede a absolvição, alegando que se
declarou proprietário dos objetos encontrados, para que todos os
demais que presenciavam o ato não fossem acusados da falta grave,
não havendo, ademais, prova testemunhal que descreva os fatos
detalhadamente, demonstrando a aptidão dos objetos apreendidos.
O
Ministério
Público
apresentou
contrarrazões (fls. 72-75).
A douta Procuradoria Geral de Justiça
manifesta-se pelo provimento da preliminar, para oitiva do agravante
em juízo. No mérito, manifestou-se pelo não provimento do agravo
(fls. 86-92).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005489-24.2020.8.26.0032 -Voto no 50.065
3
Embora seja inegável o caráter judicial da
execução penal, o artigo 59 da Lei de Execuções Penais prevê que
a apuração de faltas disciplinares seja realizada pela autoridade
administrativa, obedecendo-se ao direito de defesa, culminando
com decisão motivada, sendo que, das sanções previstas no art.
53, apenas o isolamento será, obrigatoriamente, comunicado ao
juiz da execução (art. 58, § único).
Portanto,
naquilo
que
concerne
à
apuração de falta disciplinar, a LEP não impõe a necessidade da
presença do sentenciado, quiçá do advogado durante todo o
procedimento administrativo. Evidentemente, é necessário que o
condenado seja previamente cientificado da infração que lhe é
atribuída para que possa preparar a defesa, podendo valer-se da
assistência
jurídica
do
estabelecimento
prisional
ou
de
procurador legalmente habilitado. Contudo, a ausência da oitiva
do sentenciado em juízo não acarreta nulidade do procedimento
disciplinar, mormente quando o ato foi acompanhado por
advogado, como na hipótese dos autos (fl. 24).
De outro lado, a norma contida no artigo
118, § 2o, da Lei de Execuções Penais assegura que sejam
observados os princípios do contraditório e da ampla defesa e,
pelo que se pode observar, estes foram devidamente respeitados.
Em sede de procedimento administrativo disciplinar, ao que se
infere dos autos, o agravante exerceu a oportunidade de se
manifestar na presença de advogado (fl. 24) sendo, depois,
apresentada a defesa técnica (fls. 33-43).
Ressalte-se que a imposição da penalidade
por falta disciplinar grave é sempre da competência do juízo da
execução, na forma do disposto no artigo 54 da LEP. Assim,
assegurada a assistência de advogado no transcorrer do
procedimento para apuração daquela e não se alegando fato
impeditivo da livre manifestação da defesa, a ausência de oitiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005489-24.2020.8.26.0032 -Voto no 50.065
4
do sentenciado não acarreta prejuízo ao condenado. Ademais, a
oitiva pessoal pelo juiz pode ser requerida, em havendo motivo
que a justifique, como forma de ampla defesa, contudo, não
sendo
requerida
e
motivada
oportunamente,
quando
da
manifestação final da defesa durante o procedimento de
apuração da falta disciplinar, nenhum prejuízo é de ser inferido
dessa omissão, não havendo nulidade a ser declarada.
Conforme se observa da comunicação de
evento acostada a fl. 12, de no 484/19, na data de 12 de
dezembro de 2019, durante procedimento de ronda rotineira no
interior da unidade, na Ala “G”, foi realizada a revista de praxe
em algumas bolsas que estavam no corredor de acesso as camas,
em frente aos conjuntos 07 e 13, sendo encontrados um telefone
celular, um carregador e três fones de ouvido, onde o
sentenciado assumiu a propriedade dos objetos.
Durante o procedimento administrativo, os
agentes de segurança penitenciários, Edilson Lopes Barbosa e
Cesar Agostinho Luison, confirmaram a apreensão dos objetos,
relatando que: ...“em 12 de dezembro de 2019 por volta das
10h10, prestavam serviços na unidade e realizavam uma ronda
interna nos alojamentos, quando revistaram uma bolsa que estava
em frente o conjunto de camas 07 e 13 da ala “G”, encontraram 2
aparelhos de telefonia celular, 1 bateria de aparelho celular, 4
fones de ouvido e 1 carregador de baterias de aparelho celular,
que foram apreendidos e entregues a diretoria. Relata mais, que
questionaram os sentenciados que moram nos referidos conjuntos
de camas, quando o sentenciado André Luiz Amaral de Paula,
matrícula 532.555-0, apresentou-se espontaneamente como sendo
proprietário de 1 aparelho de telefonia celular de marca Samsung
Duos, com 3 fones de ouvido e 1 carregador de bateria de celular”
(fls. 22-23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005489-24.2020.8.26.0032 -Voto no 50.065
5
Por sua vez, o agravante, ouvido na
sindicância, na presença de advogado da FUNAP, afirmou que
durante revista a uma das bolsas, os agentes penitenciários
encontraram dois celulares, uma bateria e quatro fones de
ouvido. Ele sentenciado assumiu a posse de um aparelho celular,
com três fones de ouvido e um carregador (fl. 24).
Não se pode duvidar dos depoimentos de
agentes penitenciários, apenas porque investidos de função
pública. Seus testemunhos valem como qualquer outro e, se não
provado
algum
interesse
pessoal
na
responsabilização do detento, ou algum motivo que lançaria
suspeita sobre suas atuações, não podem ser postos em dúvida
acerca daquilo que informam.
Entretanto, conforme se viu de seus
relatos, os aparelhos celulares foram localizados no interior de
uma bolsa que estava em frente ao conjunto de camas 07 e 13 da
ala G. Com isso não seria impossível a alegação do agravante de
que assumira a propriedade dos objetos para que todos os
sentenciados não incorressem na falta grave, no caso de uma
punição coletiva, sendo certo que o local é de trânsito comum a
outros sentenciados. As provas são insuficientes para o
reconhecimento da prática da falta grave.
Diante do acima exposto, afastada a
preliminar, dá-se provimento ao agravo, para absolver Andre Luiz
Amaral de Paula, da falta disciplinar de natureza grave praticada
em 12 de dezembro de 2019, afastando-se todos os efeitos dela
decorrentes. Oficie-se.

Figueiredo Gonçalves
relator